Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0713892-26.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO DO BRASIL Agravado(s): CES COLCHOES LTDA E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Após decisão liminar proferida (ID 57779057) indeferindo o pedido de efeito suspensivo requerido, não se logrou êxito em promover a intimação de CLEBER BRAGA NETO, ora agravado, consoante as diligências (ID 119715321 e ID 176503385) e certidão de ID 57857927. Assim, diga o agravante sobre a diligência infrutífera, requerendo o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator